Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-73.2014.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0000014-73.2014.8.05.0132 Origem do Processo: Comarca de Itiúba Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felipe da Mota Pazzola Apelado: Edilton Pereira da Silva Advogada: Rebeca Gomes do Vale (OAB/BA 40.713) Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, DO CPP). TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EM PLENÁRIO E REGISTRADA EM ATA. RECURSO MINISTERIAL FUNDADO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONTROLE RECURSAL EXCEPCIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF). EXISTÊNCIA DE SUPORTE DECISÓRIO COMPATÍVEL COM O MODELO CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença do Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itiúba que, após reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença, absolveu o réu com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, em razão da resposta afirmativa ao quesito genérico previsto no art. 483, III, do mesmo diploma. 2. O acusado foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, IV, e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), sob a imputação de ter, após agredir sua companheira, efetuado disparo de arma de fogo que vitimou fatalmente a mãe desta. 3. Em sessão plenária, reconhecidas a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao quesito absolutório genérico, sendo a defesa sustentada sob a tese de clemência, conforme registrado em ata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia cinge-se a verificar se o veredicto absolutório, proferido com base no quesito genérico (art. 483, III, do CPP), mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar a cassação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional, não autorizando reexame amplo da prova, mas apenas a aferição de manifesta e objetiva dissociação entre o veredicto e o acervo probatório produzido sob o contraditório. 6. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe deferência qualificada às decisões do Tribunal do Júri, admitindo-se cassação apenas quando o resultado se revelar flagrantemente desprovido de qualquer suporte probatório. 7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a absolvição fundada no art. 483, III, do CPP não é imune a controle, mas a cassação somente se admite uma única vez e quando demonstrada concreta e objetivamente a dissociação do veredicto com o conjunto probatório (HC 313.251/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/03/2018). No mesmo sentido: AgRg no HC 1.004.103/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 04/07/2025; REsp 2.194.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 26/03/2025; AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/06/2021; AgRg no AgRg no AREsp 2.452.912/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 23/12/2024. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1087 da repercussão geral (ARE 1.225.185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2024), fixou a tese de que é cabível apelação com base no art. 593, III, “d”, do CPP, inclusive quando a absolvição decorrer do quesito genérico; todavia, não se determinará novo júri quando houver apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência, desde que compatível com a Constituição e com as circunstâncias fáticas dos autos. No mesmo sentido: STF, HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/09/2017. 9. No caso concreto, consta das razões recursais e da ata da sessão do júri que a defesa sustentou tese de clemência em plenário, tendo o Conselho de Sentença, após reconhecer materialidade e autoria, absolvido o acusado no quesito genérico. 10. A existência de prova apta a sustentar eventual condenação não torna, por si só, manifestamente contrária à prova a absolvição fundada no art. 483, III, do CPP, especialmente quando a decisão encontra lastro em tese de clemência efetivamente debatida e registrada. 11. Não se verifica dissociação extrema, flagrante ou objetivamente insustentável entre o veredicto e o conjunto probatório, mas exercício legítimo da íntima convicção dos jurados no âmbito do espaço decisório constitucionalmente assegurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença absolutória proferida com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A absolvição fundada no quesito genérico do art. 483, III, do Código de Processo Penal pode ser objeto de controle recursal nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP; todavia, a cassação do veredicto exige demonstração de manifesta, objetiva e extrema dissociação entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório.” “2. Havendo tese de clemência efetivamente sustentada em plenário e registrada em ata, não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, reconhecendo materialidade e autoria, opta pela absolvição no quesito genérico.” Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 386, VI; 483, III e § 2º; 593, III, “d” e § 3º; CP, arts. 121, § 2º, IV; 129, § 9º; 69. Jurisprudência citada: STJ, HC 313.251/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 27/03/2018; STJ, AgRg no HC 1.004.103/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 04/07/2025; STJ, REsp 2.194.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 26/03/2025; STF, ARE 1.225.185/MG (Tema 1087), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2024; STF, HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/06/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.452.912/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000014-73.2014.8.05.0132, oriundos da Comarca de Itiúba, em que figuram como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e como apelado Edilton Pereira da Silva. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)